Tribunal: TJDFT
Processo: 0739991-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739991-30.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE RECORRIDO: BRUNO GONÇALVES RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DECISÃO DA BANCA. ANÁLISE FENOTÍPICA. PROVAS DOS AUTOS. CONDIÇÃO DE COTISTA EM CERTAMES ANTERIORES. FALHA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o DO CPC. LEI 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 997, § 1o, do CPC, o recurso adesivo somente pode ser interposto nas hipóteses em que há sucumbência recíproca. In casu, ainda que o pedido principal tenha sido julgado procedente, o autor possui interesse recursal na majoração do valor dos honorários de sucumbência. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade. 3. Da leitura dos documentos e justificativas apresentadas pela banca examinadora, vê-se que o julgamento administrativo contou com motivação deficitária, porque composta por palavras e expressões genéricas que caberiam em qualquer situação ou caso. 4. O ato administrativo é passível de controle sob o espectro de sua legalidade. 5. Os elementos de convencimento carreados aos autos revelam que o candidato possui traços fenotípicos condizentes com sua etnia preta ou mulato. Tal condição foi inclusive reconhecida pelo CEBRASPE quando ele concorreu nas cotas raciais em outros certames. 6. A recente alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.365/2022, que incluiu o § 8o - A ao art. 85 do CPC, não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, de que os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários sucumbenciais (art. 85, CPC). Entendimento em contrário implicaria em derrogar ao Estado Juiz parte do poder judicante dentro do processo para atribuí-lo a órgão de classe, cujo papel é organizar, disciplinar e aperfeiçoar o exercício da atividade profissional. In casu, A fixação se revelou adequada, justa, equânime e suficiente para remunerar o trabalho do profissional, em consonância com os incisos I a IV do par. 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. 7. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 50 da Lei 9.784/99, 371 e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a banca examinadora, por avaliação presencial, concluiu pela inexistência de características fenotípicas que enquadrem o recorrido como negro (preto ou pardo), o que deve prevalecer em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Aduz, ainda, que o acórdão impugnado não se limitou a indicar eventual ilegalidade acerca da análise do fenótipo do recorrido, mas promoveu uma “heteroidentificação judicial substitutiva” com base em elementos vedados pelo edital (fotos e documentos pretéritos) e estranhos ao critério fenotípico (escala dermatológica e parecer antropológico), o que denota uma clara violação ao entendimento sedimentado no bojo do Tema 485 do STF. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado TJDFT, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/14, afirmando que não se atestou que o recorrido não é pessoa parda, porém, enquanto pardo, não apresenta as características fenotípicas que o aproximam do público destinatário da Lei 12.990/14, sendo certo que esta lei não se destina, por exemplo, a pessoas pardas cujos demais traços fenotípicos evoquem ascendência asiática, por exemplo, sendo legais os critérios utilizados no procedimento de heteroidentificação das pessoas negras no certame em questão. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 37, caput e inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Assevera, ainda, que deve ser aplicada in casu a tese fixada no Tema 485 do STF. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147 (ID 77733076 e ID 77734118). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 50 da Lei 9.784/99, 371 e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil e 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/14, porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Da leitura dos documentos e justificativas apresentadas pela banca examinadora, vê-se que a motivação foi deficitária, com o uso de palavras e expressões genéricas que caberiam em qualquer situação ou caso. (...) Mas essa conclusão não é isolada e exclusiva do Poder Judiciário, mas o próprio CEBRASPE, na condução de concurso anterior, reconheceu a condição do candidato com características para concorrer dentro das cotas raciais” (ID 76805832). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Por sua vez, o apelo extraordinário não merece curso no tocante à indicada violação aos artigos 2o, 37, caput e inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto, “O acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame do conteúdo probatório dos autos, bem como das cláusulas do edital do concurso, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices previstos nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF” (ARE 1544533 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-07-2025 PUBLIC 09-07-2025). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 485 do STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido nos ID 77733076 e ID 77734118. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020